Tribunal: TJSP
Processo: 1505731-61.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. INCÊNDIO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, desclassificação da conduta para o delito tipificado no artigo 41, da Lei no 9605/98, afastamento da majorante aplicada, fixação do regime inicial aberto e substituição da pena corpórea pela restritiva de direitos. Impertinência.

1) Absolvição e Desclassificação.

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. INCÊNDIO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, desclassificação da conduta para o delito tipificado no artigo 41, da Lei no 9605/98, afastamento da majorante aplicada, fixação do regime inicial aberto e substituição da pena corpórea pela restritiva de direitos. Impertinência.

1) Absolvição e Desclassificação. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Apelante que causou incêndio na mata ao redor da via, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de outrem (indeterminado). Laudo pericial que atestou a ocorrência de incêndio de grandes proporções. Dinâmica da conduta adequadamente esclarecida pela prova oral. Conjunto probatório demonstra, para além de qualquer dúvida, que o apelante provocou incêndio, que só não tomou ainda maiores proporções diante da rápida intervenção de uma das vítimas e de populares que estava envolta, que conseguiram conter o acusado evitando que ele continuasse a atear fogo em toda a rua, evidenciando o perigo comum, donde a impossibilidade de absolvição ou de desclassificação. Condenação mantida.

2) Dosimetria das penas. Afastamento da majorante em vista do incêndio ter sido provocado em mata. Inviabilidade. Majorante bem lastreada por laudo pericial que confirmou a magnitude do incêndio causado pelo acusado na mata, atingindo propriedades próximas e ocasionando interrupção de passagem da via. Exasperação mantida.

3) Alteração do regime determinado para início de cumprimento. Descabimento. Acusado reincidente. Clara necessidade de imposição do fechado, para adequadas repressão e ressocialização. Inteligência do artigo 33, §2o, "b", do Código Penal.

4) Substituição da pena corpórea pelas restritivas de direitos. Desacolhimento. Incompatibilidade com o regime fechado (e "quantum" aplicado), com evidência de insuficiência para reprovação e prevenção – artigo 44, I e II, do Código Penal.

Negado provimento.